Tribunal: TJES
Processo: 5001518-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DO ART. 151 DO CTN AOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS POR ANALOGIA – ARTIGOS
183,
§1º

DO

CPC E
5º § 6º
DA

LEI

Nº
11.419/2006 -
INTIMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS –
POSSIBILIDADE DE
REALIZA
ÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO - NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS
-
EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - EFETUADO O DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA PENALIDADE APLICADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS - NÃO ANALISADOS OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
s multas aplicadas pelos Procons não possuem natureza tributária, uma vez que configuram sanção administrativa pela prática de ato ilícito. Todavia, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

2.

S
uspensão da exigibilidade do crédito
verificada nos autos, pois depositado integralmente o valor da penalidade aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor
, em cumprimento à decisão concessiva da suspensão
.

3.

Tendo o C. STJ o entendimento de que,
proposta a ação de execução fiscal em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ausente
interesse da Fazenda Pública em propor a
referida
executória,
é de se verificar,
in casu
, o acerto da sentença primeva ao extinguir o feito executório, pois
o depósito do valor da multa arbitrada pelo órgão de proteção ao consumidor
se deu em
12/03/2018, e a propositura da ação de execução fiscal ocorreu em 14/06/2018, posteriormente, portanto, à ocorrência da hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito.

4.

A despeito do
caput
do art. 183 do Código de Processo Civil disp
or
que os Municípios possuem o privilégio das intimações pessoais, o § 1º do citado artigo prevê que tal intimação pode ser efetuada via carga, remessa ou ainda meio eletrônico,
prevendo, ainda, o
art. 5º § 6º da Lei nº 11.419/2006
(
regulamenta a informatização do processo judicial
) que
as intimações são feitas por meio dos portais eletrônicos para as Fazendas Públicas, possuindo natureza de intimação pessoal para todos os efeitos.

5.

A fixação
da condenação
da verba honorária
no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
sem considerar
os pontos elencados pelo §2º do art. 85 do CPC
afigura-se irrazoável
e desproporcional
, pelo que merece ser reduzido o percentual para o mínimo legal, tendo em vista
que os autos são eletrônicos, e portanto, de fácil acesso às partes, o tempo de duração do processo não foi longo (cerca de três anos), a demanda
possui baixa complexidade
, tendo o causídico, ainda, preparado poucas petições (apenas exceção de pré-executividade, petição informando juntada do andamento da ação anulatória e outra anexando a integralidade dos autos da anulatória) e sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

6
.

E
m relação à isenção do Município quanto ao pagamento das custas judiciais estatais,
o
REsp nº 1.107.543/SP
do STJ e o
IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000
desta Egrégia Corte cuidam de questões distintas da tratada no presente apelo.
Logo,
ante a ausência de legislação estadual que isente o Município do pagamento das custas judiciais,
deve ser
mantida a condenação.

7.
Recurso
parcialmente
provido.
Honorários sucumbenciais majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001518-39.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

REFORMULAÇÃO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, tendo em vista o voto divergente de Vossa Excelência, estou aderindo a divergência para afastar a majoração da verba honorária.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Também estou aderindo à divergência.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 05001518-39.2018.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que extinguiu a
execução fiscal,
em virtude do acolhimento dos embargos à execução opostos por
LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA.

De plano, pontuo que acompanho integralmente o Eminente Desembargador Relator no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento para reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais para o mínimo legal (10%).

Todavia, rogando
vênia
ao entendimento constante no voto de relatoria, entendo não ser possível majorar
“o montante anteriormente alterado para 10% (mínimo legal) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa”
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isso porque, trata-se entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(AgInt nos ERESP 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017).

No caso em apreço, como dito, houve parcial provimento do recurso, justamente para acolher a irresignação do apelante em relação ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por tal motivo, não compreendo ser possível majorar o referido montante à luz do artigo 85, § 11, o qual, como indicado,
apenas se aplica em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, não sendo essa a hipótese dos autos
. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Já definiu o c. STJ que o provimento parcial

de apelação afasta o direito à fixação de honorários

recursais
, senão vejamos: [...] Caso em que, ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula nº 7 do STJ para redefinir o grau de sucumbência da parte agravada, o provimento parcial da sua apelação pela Corte de origem já afasta a pretendida majoração dos honorários advocatícios. [...] (AgInt no AREsp 1586750/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021). Inexistência de omissão no V. Acórdão. 2. Recurso improvido.
(TJES; EDcl-AP-REEX 0034095-97.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJES 30/03/2022)

Isto posto, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão, apenas para afastar a majoração da verba honorária.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a sentença

proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais
de
Vitória
–
ES,
que,
nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA
LTDA.
,
acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa executada e julgou extinto o processo executivo,
sem resolução de mérito,
na forma dos artigos 485, IV c/c 783, ambos do CPC e artigo 151, V, do CTN
.

Irresignado, o Município sustenta em suas razões recursais (ID 3187781), em síntese, que “
a r. sentença prolatada pelo H. Juízo a quo deve ser reformada por esse E. TJES
”, pois
(i)
“
o crédito executado na Ação Fiscal em referência não possui natureza tributária, razão pela qual não se aplicam as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN
”;
(ii)
“
somente com a devida e a necessária intimação pessoal do ente político municipal, por meio de carga programada, na forma prevista no §1.º do art. 183 do CPC, o Município de Vitória poderia ter ciência dos termos da suscitada r. decisão expedida no bojo da Ação Anulatória de n.º 0005754-22.2018.8.08.0024, que teria suspendido a exigibilidade da multa objeto da presente Ação Executiva
” e, por fim,
(iii)
“
a r. tutela antecipada concedida nos autos da Ação Anulatória em comento foi condicionada à efetuação do depósito integral e em dinheiro do valor da multa aplicada
”.

Subsidiariamente, pugnou a municipalidade apelante ainda pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, por não ter sido fundamentado o arbitramento consoante os critérios estipulados no art. 85, §2º do CPC, reduzindo-se para o mínimo estabelecido no inciso I do §3º do art. 85 do CPC.

Aduziu, por fim, que a condenação do ente político municipal ao pagamento das custas processuais viola o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e a sedimentada jurisprudência do C. STJ (REsp nº 1.107.543/SP) e do E. TJES (IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000), devendo haver a isenção do ente político municipal do pagamento de custas processuais.

A despeito de devidamente intimada, a parte apelada deixou de contrarrazoar o apelo (ID 3187787).

Primeiramente, verific
a-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual
passa-se à

apreciação

d
as teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos de origem, é de se notar que merece parcial acolhida o apelo do ente público.

Em relação ao crédito em execução, de fato, as multas aplicadas pelos Procons não possuem natureza tributária, uma vez que configuram sanção administrativa pela prática de ato ilícito. Todavia, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2° DO CÓDIGO FUX E O ART. 9°, § 3° DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 3.
Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8.
O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. REsp 1.381.254 – PR, DJ 28/06/2019.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. Multa aplicada pelo procon. Decisão que defere tutela provisória antecipada de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da referida multa administrativa. Irresignação do demandante.
Não obstante a presunção de legalidade dos atos administrativos, a jurisprudência se firmou no sentido da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito prévio e integral em dinheiro, a teor do verbete de Súmula nº 112 do c. STJ, mediante aplicação, por analogia, do art. 151, II, do CTN, que se aplica tanto aos créditos tributários quanto aos não-tributários
. O depósito do montante integral em garantia tem como efeito a suspensão da exigibilidade do crédito e impede o fisco de proceder à inscrição do débito em dívida ativa, bem como a respectiva cobrança não incidindo, sobre o valor, os efeitos da mora.
O depósito judicial do valor discutido não traz prejuízo ao agravante, já que com a suspensão da exigibilidade do crédito também se suspende a contagem do prazo prescricional, não afetando eventual direito da autarquia em promover eventual e futura ação de execução- nega-se provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0039322-56.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 04/10/2022; Pág. 590).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo. 2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital. 3. Vale salientar que,
tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. 4. Em sentido similar: Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o depósito do seu montante integral. Precedentes.
(7ª Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, relª. Desª. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017). 5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução). 6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem. 7. Recurso desprovido. (TJDF; AGI 07064.94-96.2022.8.07.0000; Ac. 142.3011; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 25/05/2022).

Verificada a possibilidade de aplicação do art. 151 do CTN às dívidas não-tributárias, passa-se à análise da ocorrência (ou não) de efetiva suspensão da exigibilidade do crédito.

Da apreciação dos autos, é de se notar que a decisão proferida nos autos da ação anulatória (processo nº 0005754-22.2018.8.08.0024), realmente condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral do valor do débito. Veja-se:

Isto Posto, DEFIRO o pedido antecipatório pleiteado pela parte autora, para determinar a suspensão da cobrança do débito, referente ao processo administrativo FA nº 0110-011.445-3, mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial, do valor integral da penalidade que foi imposta.

Considerando a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor (R$27.421,30), e tendo a apelada, então executada, comprovado o depósito de R$58.692,79 (ID 3187717), é de se concluir que o débito em questão encontrava-se suspenso à época do ajuizamento da demanda executória, pois implementada a condição estabelecida pelo Juízo da anulatória para a suspensão da exigibilidade do crédito, a saber, a “p
restação de caução, por meio de depósito judicial, do valor integral da penalidade que foi imposta
”.

Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (e, portanto, analogicamente do crédito de natureza não-tributária), estabelece o Código Tributário Nacional em rol taxativo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I- moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

A dita suspensão
impede
temporariamente
a
prática de atos de cobrança
dos créditos
públicos
pel
a Fazenda
exequente.
Nos dizeres de Leandro Paulsen, são “
hipóteses em que o Fisco fica impedido de exigir a sua satisfação e, mesmo, de tomar qualquer medida com vista a constranger o contribuinte ao pagamento
”
1
.

No que tange à eventual propositura de ação de execução fiscal quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o C. STJ possui o entendimento de que, proposta a ação de execução fiscal em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ausente interesse da Fazenda Pública em propor a referida executória, pelo que a ação deve ser extinta. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

III. Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação. Com efeito, “
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
” (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ.
(...)
VI. Recurso Especial conhecido e improvido.
(REsp 1915459/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1140956/SP.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.
Exegese do entendimento firmado no REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010.

2. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo;

ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.

Agravo regimental de SPRINGER CARRIER LTDA provido. Recurso especial de SPRINGER CARRIER LTDA provido.
(AgRg no REsp 1454463/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Acertada, pois, a sentença primeva que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em execução se deu com o depósito do valor da multa arbitrada pelo órgão de proteção ao consumidor, a saber, em 12/03/2018 (ID 3187717), e a propositura da ação de execução fiscal ocorreu em 14/06/2018 (ID 3187686), posteriormente, portanto, à ocorrência da hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. Evidenciada, assim, a ausência de interesse da Fazenda Pública na referida propositura.

No que concerne à alegação da apelante de que apenas com a intimação pessoal do ente político municipal por carga programada, na forma prevista no §1.º do art. 183 do CPC, seria possível que o Município de Vitória tivesse ciência dos termos da decisão que suspendeu a exigibilidade da multa aplicada à apelada, de igual forma não merece prosperar a alegação da recorrente.

É cediço que o
caput
do art. 183 do Código de Processo Civil dispõe que os Municípios possuem o privilégio das intimações pessoais. No entanto, o § 1º do citado artigo prevê que tal intimação pode ser efetuada via carga, remessa ou ainda meio eletrônico.

Ademais, nos termos do art. 5º § 6º da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio dos portais eletrônicos para as Fazendas Públicas, possuindo natureza de intimação pessoal para todos os efeitos. Vejam-se os referidos dispositivos,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No exato sentido, o C. STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ.

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema Pje.

(...)

8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública.

9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal.

10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Verifica-se, assim, a inexistência de irregularidade na intimação da Fazenda Pública Municipal, ora apelante, da decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade requerida nos autos da ação anulatória.

Ultrapassadas as questões principais, passa-se à apreciação dos pedidos subsidiários, relativos à redução do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação ao pagamento das custas processuais.

Em relação à condenação ao pagamento da verba honorária,
percebe-se que
merece acolhida a pretensão da apelante.

A fixação da condenação em questão no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa não considera os pontos elencados pelo §2º do art. 85 do CPC que devem ser consideradas quando do arbitramento, a saber,
(i)
o grau do zelo do profissional;
(ii)
o lugar de prestação do serviço;
(iii)
a natureza e a importância da causa e
(iv)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual afigura-se irrazoável e desproporcional, tendo em vista que os autos são eletrônicos, e portanto, de fácil acesso às partes, o tempo de duração do processo não foi longo (cerca de três anos), sendo a demanda de baixa complexidade, tendo o causídico, ainda, preparado poucas petições (apenas exceção de pré-executividade, petição informando juntada do andamento da ação anulatória e outra anexando a integralidade dos autos da anulatória) e sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Nesse contexto, é de se concluir que se encontra consentâneo à realidade dos autos o arbitramento dos honorários em primeiro grau no mínimo legal, pelo que merece acolhida a pretensão recursal.

Em relação à isenção do Município quanto ao pagamento das custas judiciais estatais, com amparo no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e na sedimentada jurisprudência do C. STJ (REsp nº 1.107.543/SP) e do E. TJES (IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000), também não assiste razão ao ente público.

Quanto ao IRDR deste Egrégio Sodalício, necessário frisar que tal incidente não foi admitido sob o fundamento de inexistência de risco de quebra da segurança jurídica, tendo indicado ainda a posição majoritária desta Corte quanto às custas prévias e às despesas processuais
2
, o que não vem a ser o caso ora em análise.

Ato contínuo, no que concerne ao REsp nº 1.107.543/SP, deve-se destacar
que,
de igual maneira,

o referido julgado

não se
aplica à hipótese discutida nos autos, pois trata de questão referente à obrigatoriedade ou não da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.

No âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais, conforme se pode aferir do artigo 20 da Lei 9.974/13, que beneficiou com a dispensa do respectivo pagamento tão somente o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

Ao ente municipal foi conferida tão somente a possibilidade da tramitação do feito independentemente da antecipação das custas, conforme preconiza o inciso II do artigo 19 da Lei 9.974/131.

Além disso, “Não havendo previsão no ordenamento jurídico do Estado-membro a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais. Trata-se da proibição constitucional prevista no Art.151, III, da CF de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050110050015, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Consoante os termos do art. 151, III da CF, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, de forma que a Lei de Execução Fiscal (6.830/80) ao dispor sobre a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, somente tem aplicação no âmbito da Justiça Federal (TJES, AC 21140059177, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Subst.: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016).

Para corroborar, destaca-se posicionamento do STJ em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. 1.
Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
Precedentes. [...]. (AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Nestes termos, ante a ausência de legislação estadual que isente o Município do pagamento das custas judiciais, deve ser mantida a sentença ora vergastada no ponto em destaque.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
apenas para reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais
para o mínimo legal (10%) consoante fundamentação supra
, mantendo, no mais, incólume a
r. sentença
de extinção do feito.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro o montante anteriormente alterado para 10% (mínimo legal) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, em razão do pequeno grau de complexidade recursal e da não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

1
PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 10
a
ed. rev. e atual. Saraiva. 2019. p. 319.

2
“4. O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais”.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DO ART. 151 DO CTN AOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS POR ANALOGIA – ARTIGOS
183, §1º DO CPC E 5º § 6º DA LEI Nº 11.419/2006 - INTIMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS -
EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - EFETUADO O DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA PENALIDADE APLICADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS - NÃO ANALISADOS OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As multas aplicadas pelos Procons não possuem natureza tributária, uma vez que configuram sanção administrativa pela prática de ato ilícito. Todavia, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

2.
Suspensão da exigibilidade do crédito verificada nos autos, pois depositado integralmente o valor da penalidade aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, em cumprimento à decisão concessiva da suspensão.

3.
Tendo o C. STJ o entendimento de que, proposta a ação de execução fiscal em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ausente interesse da Fazenda Pública em propor a referida executória, é de se verificar,
in casu
, o acerto da sentença primeva ao extinguir o feito executório, pois o depósito do valor da multa arbitrada pelo órgão de proteção ao consumidor se deu em 12/03/2018, e a propositura da ação de execução fiscal ocorreu em 14/06/2018, posteriormente, portanto, à ocorrência da hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito.

4.
A despeito do
caput
do art. 183 do Código de Processo Civil dispor que os Municípios possuem o privilégio das intimações pessoais, o § 1º do citado artigo prevê que tal intimação pode ser efetuada via carga, remessa ou ainda meio eletrônico, prevendo, ainda, o art. 5º § 6º da Lei nº 11.419/2006 (regulamenta a informatização do processo judicial) que as intimações são feitas por meio dos portais eletrônicos para as Fazendas Públicas, possuindo natureza de intimação pessoal para todos os efeitos.

5.
A fixação da condenação da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa sem considerar os pontos elencados pelo §2º do art. 85 do CPC afigura-se irrazoável e desproporcional, pelo que merece ser reduzido o percentual para o mínimo legal, tendo em vista que os autos são eletrônicos, e portanto, de fácil acesso às partes, o tempo de duração do processo não foi longo (cerca de três anos), a demanda possui baixa complexidade, tendo o causídico, ainda, preparado poucas petições (apenas exceção de pré-executividade, petição informando juntada do andamento da ação anulatória e outra anexando a integralidade dos autos da anulatória) e sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

6.
Em relação à isenção do Município quanto ao pagamento das custas judiciais estatais, o REsp nº 1.107.543/SP do STJ e o IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000 desta Egrégia Corte cuidam de questões distintas da tratada no presente apelo. Logo, ante a ausência de legislação estadual que isente o Município do pagamento das custas judiciais, deve ser mantida a condenação.

7.
Tendo havido parcial provimento do recurso, justamente para acolher a irresignação do apelante em relação ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, não é possível majorar o referido montante à luz do artigo 85, §11 do CPC/15, o qual, como indicado,
apenas se aplica em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, não sendo essa a hipótese dos autos
.

8.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.